Tribunal: TJES
Processo: 5000262-07.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000262-07.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outros
RECORRIDO: MAICON DOUGLAS SOUZA DE OLIVEIRA CASSIMIRO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000262-07.2021.8.08.0008

RECORRENTE:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

RECORRIDO:
MAICON DOUGLAS SOUZA DE OLIVEIRA CASSIMIRO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

DENER CARPANEDA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR ALEGA NÃO TER EFETIVADO A MATRÍCULA. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE PROVAR A CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INCONTROVERSA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação do procedimento especial cível ajuizada por MAICON DOUGLAS SOUZA DE OLIVEIRA CASSIMIRO em face de EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

Em síntese, a parte autora alega ter feito o vestibular da requerida em 2019. Com a aprovação, foi informado acerca do procedimento para efetivação da matrícula, consistente em: pagamento de uma taxa, entrega de documentos como, por exemplo, documentos de identificação, históricos etc.

Entretanto, sustenta que optou por não dar continuidade aos estudos, e ao procurar o Polo Unopar, foi informado que não havia procedimento a ser realizado, vez que não entregou nenhuma documentação à instituição, e que o valor de R$60,00 que pagou, era apenas a título de pré matrícula e que no decorrer de seis meses sem a entrega da documentação necessária ocasionaria a sua perda.

O requerente afirma ainda que decorrido alguns meses, a requerida Unopar começou a ligar a fim de cobrar o débito no valor de R$3.000,00, e negativou o seu nome, o que alega ter causado um enorme constrangimento. No mérito pugnou pela declaração de inexistência de débito e pela correspondente compensação reparatória.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES

os pedidos constantes da inicial, e
CONDENO
a requerida ao pagamento da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) ao autor, atinente aos danos morais por ele suportados, devendo o montante ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros legais a partir do evento danoso (datada inscrição).
DECLARO
ainda a inexistência do débito existente em desfavor da autora junto a parte demandada indicado no ID n.º 6294751. Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do art. 487, I, CPC.

DEFIRO
o pedido de tutela de urgência ora apresentado, pois flagrantes os requisitos para a sua concessão, e determino que a parte requerida promova a retirada do nome da requerente do cadastro restritivo retratado no ID n.º 6294751, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para o caso de descumprimento, limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da imposição de outras medidas tendentes ao cumprimento da ordem.

Considerando a documentação acostada no ID n.º 6699455,
providencie-se
a retificação no polo passivo da presente demanda, conforme pugnado em sede de contestação.

Sem condenação em custas e honorários nesta fase (artigos 54 e 55, Lei 9.099/1995).

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4512076, a requerida interpôs Recurso Inominado, o requerido alega ausência de falha na prestação do seu serviço, por ter o requerente realizado o aceite digital do contrato do curso de história, argumenta ainda que o requerente cursou o referido curso e foi aprovado em 3 matérias. Assim, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e subsidiariamente, requer a redução do quantum.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

A negativação é fato incontroverso.

Quanto à origem do débito, vejo que a recorrente
não se desincumbiu do seu ônus probatório de trazer aos autos contrato assinado pelo consumidor, nem mesmo outros elementos necessários para a realização de matrícula em curso superior
, como cópia do diploma do ensino médio do autor, para corroborar com a alegação que este teria efetivado a matrícula. No entanto, a recorrente se limitou apenas a trazer aos autos capturas de telas sistêmicas que demonstram que o consumidor teria cursado 3 matérias,
o que não é suficiente para combater a alegação de não contratação pelo recorrido.

Assim, não havendo prova da legitimidade do débito, certo estou que a negativação se mostra indevida, sendo presumido o dano moral.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$6.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ademais, essa Turma tem adotado o seguinte raciocínio nos julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante” (AREsp n. 2.042.653/RJ).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)